Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 147. SÚMULA 383 DO STJ. DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a competência será firmada: a) pelo domicílio dos pais ou responsável; b) pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável (art. 147, I e II).
2. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda (STJ, Súmula 383).
3. É competente o foro do domicílio do guardião do menor para apreciar e julgar ações nas quais estejam sendo discutidas matérias de seu interesse. Precedentes.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, o suscitado.